Tribunal: TCU
Processo: 038.572/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2740/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.572/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Almir de Amorim Von Held (XXX.509.627-XX); Doralice de Carvalho Silveira (XXX.490.201-XX); Jose Joao de Oliveira (XXX.707.086-XX); Lenise Nazare Silva de Sousa (XXX.238.382-XX); Lourenco Araujo Costa (XXX.615.402-XX); Nilvanda Ferreira da Silva (XXX.645.111-XX); Raul Correa Vieira (XXX.114.802-XX); Roseana Maria Lins Brito Faneco Amorim (XXX.806.854-XX); Tania Martins Veras Santos (XXX.513.061-XX); Valderez Schwab (XXX.580.959-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio - Funai. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.